Tribunal: TJDFT
Processo: 0713939-54.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO NÃO CARACTERIZADA. REJULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL com a intenção de modificar o acórdão, sob a alegação de que não foram observados os documentos dos autos que indicam que o servidor ocupava cargo efetivo, razão pela qual as contribuições previdenciárias foram repassadas para IPREV-DF, conforme previsto no art. 1o da Lei Complementar n. 769/2008.
2. Recurso tempestivo.
3. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial. No caso dos autos, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte, na realidade, o rejulgamento da matéria já apreciada no acórdão.
4. No caso, não há qualquer contradição do acórdão embargado. Os documentos juntados aos autos demonstram que em 10/05/2017 o servidor foi desligado da função pública por sentença penal condenatória, de modo que sua atuação até o ano de 2019 foi na condição de cargo em comissão.
5. Embargos de declaração CONHECIDOS e REJEITADOS. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.